Tribunal: STF
Processo: AI 334726
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTO INATACADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      Decisão baseada em dois fundamentos, cada qual
suficiente para mantê-la. Recurso que ataca apenas um deles.
Incidência do óbice da Súmula 283-STF.
2.      Configura-se o prequestionamento quando o juízo a
quo haja emitido juízo explícito a respeito do tema
constitucional.
3.      Questão relativa à aplicação de correção monetária
restringe-se ao âmbito infraconstitucional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.